Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDO: AFRÂNIO JOSE VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DA CONTAS DA UNIÃO. CONTROLE EXTERNO. ATO INICIAL DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMPETRANTE. FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RE 638.115 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E SINDICAIS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No julgamento do Tema 395 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a ilegalidade da decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08-abril-1998 até 04-setembro-2001, ante a carência de fundamento legal, mas modulou os efeitos do acórdão prolatado para manter o pagamento de parcelas de quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado anteriormente, sem absorção por reajustes futuros concedidos aos servidores. 2. O Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo sobre o ato inicial de concessão da aposentadoria, determinou a avaliação das balizas subjetivas da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2003.00.2.00889-5 e a correta aplicação da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 395 de Repercussão Geral) à incorporação dos quintos/décimos. 3. Para avaliar a possibilidade de incorporação de quintos/décimos sem absorções (Tema 395/RG), é inconstitucional e ilegal a exigência de autorização específica dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo por associação, em substituição processual aos seus filiados, diante da ampla legitimação extraordinária para a ação mandamental, estabelecida no art. 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, e no art. 21 da Lei n. 12.016/2009. Enunciado n. 629 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Não se verifica limitação subjetiva expressa no título executivo judicial formado quanto aos beneficiários do Mandado de Segurança n. 2003.00.2.00889-5 (impetrado pela ASSEJUS), de modo que a eficácia da coisa julgada alcança todos os associados substituídos em situação semelhante, e é anterior ao julgamento do RE 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja rescisão somente seria possível, em tese, por meio de ação autônoma, o que não ocorreu. 5. Se a incorporação da parcela de quintos tem fundamento em decisões judiciais transitadas em julgado anteriormente ao julgamento do RE 638.115, estando ultrapassado o prazo bienal para o ajuizamento de ação rescisória, essa incorporação se ajusta à modulação de efeitos aplicada pela Suprema Corte, no sentido que deve ser mantido o pagamento da respectiva verba sem quaisquer absorções. 6. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a ampla legitimidade extraordinária das entidades sindicais, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, sendo desnecessária a comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. 7. Ordem concedida. No recurso especial interposto, a recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, sustentando que o processo de conhecimento transitou em julgado em 30/09/2008, conforme informação constante no parecer no 1.150/2011, da Assessoria Jurídico-Administrativa do TJDFT (ID 53592998, fls. 188 a 194) pelo que, a partir de 01/10/2013, estão prescritos eventuais ajuizamentos de execuções de obrigações de pagar ou de fazer. Argumenta, ainda, que, tendo sido ajuizado o presente mandado de segurança apenas em 20 de novembro de 2023, mais que evidenciada a prescrição da pretensão; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, aduzindo violação ao princípio da congruência, porquanto desrespeitadas as balizas do pedido veiculado pelo impetrante; e d) artigos 337, 515, inciso I, 536, todos da Lei Processual Civil, afirmando que o mandado de segurança não é a via processual adequada para dar cumprimento a obrigação prevista em título executivo judicial, razão pela qual deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, inciso X, e 61, § 1o, inciso II, “a”, todos da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos. Acrescenta que a modulação dos efeitos da decisão proferida, no âmbito do RE 638115, não se aplica ao recorrido, razão pela qual não faz jus à incorporação vindicada. Sem apontar objetivamente o dispositivo constitucional tido por violado, insurge-se contra a extensão da coisa julgada anteriormente formada ao impetrante, sem que ele tenha integrado a relação jurídica processual. Discorre sobre a violação aos Temas 82, 499 e 823, todos do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 1o do Decreto no 20.910/1932, e 337, 515, inciso I, 536, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Por sua vez, não comporta seguimento o apelo extraordinário no tocante ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, inciso X, e 61, § 1o, inciso II, “a”, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com relação à tese de incorporação dos quintos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638115 (Tema 395), concluiu que: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Outrossim, também não comporta seguimento o apelo extraordinário em relação à extensão dos efeitos da coisa julgada anteriormente formada ao impetrante, haja vista que a insurgente não apontou qual norma constitucional teria sido violada pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: "Interposto o recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República, tido por violado, atrai a incidência do enunciado no 284 da Súmula do STF" (RE 1.393.427 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003